Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702364-48.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: ROSENILDA EVANGELISTA DA SILVA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o recurso constitucional interposto, tendo em vista sua atuação como fiscal da ordem jurídica, com fulcro no artigo 179, inciso I, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024